Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0728822-11.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS SAMUEL ALVES DE SOUZA RECORRIDO: EXAME ENGENHARIA LTDA DESPACHO Fica a recorrida intimada para, querendo, apresentar no prazo legal, contrarrazões ao recurso interposto pelo credor/recorrente. Brasília, 14 de setembro de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator